Tribunal: TJDFT
Processo: 0702835-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
Cassa-se a sentença que, a despeito da existência de convenção das partes em sentido contrário, extingue o Feito com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, deixando de observar o previsto no art. 922 do mesmo diploma, que prevê a suspensão da Execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o Executado cumpra a obrigação.
Apelação Cível provida.